Tribunal: TJDFT
Processo: 0727444-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727444-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 235600680), proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva de origem (Processo no 0712194-62.2023.8.07.0018). Em suas razões recursais, o Agravante “requer o provimento deste agravo de instrumento para: a. determinar que os juros de mora havidos antes da EC no 113/21 não integrem a base de cálculo da SELIC” (ID 73688246 – Pág. 3). Contudo, cumpre a este Relator alertar o Agravante para o fato de que, aparentemente, a matéria objeto do presente recurso já se encontra preclusa, não podendo ser novamente submetida à apreciação desta Corte. Conforme se verifica nos autos de origem e na tramitação de recursos precedentes, a discussão relativa à incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado do débito devido pela Fazenda Pública, incluindo a alegação de anatocismo ou bis in idem, bem como a metodologia de cálculo (IPCA-E até novembro de 2021 e SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado), já foi amplamente debatida. Especificamente, a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação do Distrito Federal (ID 185335420) e homologou os cálculos do exequente foi objeto do Agravo de Instrumento no 0705158-86.2024.8.07.0000, também interposto pelo próprio DISTRITO FEDERAL (ID 224391614 - Pág. 11-14). Este Agravo de Instrumento anterior (no 0705158-86.2024.8.07.0000) foi julgado e desprovido (negado provimento) por esta 6a Turma Cível, cujo Acórdão é o de no 1938002 (ID 224391614 – Pág. 2). A decisão transitou em julgado em 30 de janeiro de 2025, sem que houvesse interposição de recurso (ID 226339819 – Pág. 2). O juízo de origem, inclusive, havia expressamente condicionado o prosseguimento da execução à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação do DF, ou à notícia do agravo de instrumento. Com o trânsito em julgado do AGI no 0705158-86.2024.8.07.0000, essa condição foi satisfeita, levando à prolação da decisão ora agravada (ID 235600680) que manteve a rejeição da impugnação e homologou os cálculos do exequente. Dessa forma, a questão central suscitada neste novo Agravo de Instrumento – a metodologia de cálculo da SELIC sobre o valor consolidado do débito – já foi objeto de análise e decisão final por este Tribunal em sede de Agravo de Instrumento anterior, transitada em julgado. A matéria, portanto, estaria coberta pela preclusão máxima (coisa julgada material), que impede seu reexame. Intime-se o Distrito Federal acerca deste despacho para se manifestar a respeito da possibilidade de preclusão da matéria objeto de seu recurso. Após, voltem-me os autos conclusos para as providências cabíveis. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator